Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006504-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIQUEL DALLA LANA - CPF: 015.084.130-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MAIQUEL DALLA LANA - CPF: 015.084.130-29 (AGRAVANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), M. C. D. L. - CPF: 077.795.471-08 (AGRAVANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (AUTISMO) – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO – DESCABIMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nos casos que envolvem custeio/autorização de tratamento indicado pelo médico assistente do beneficiário de Plano de Saúde, descabe a exigência de caução, sob pena de obstaculizar e/ou constituir desnecessário risco de inviabilizar o próprio tratamento.” (TJMT, 1009762-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. C. D. L.., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1004585-52.2021.8.11.0037, movida em face de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, determinou o bloqueio de ativos financeiros em nome da executada São Francisco, mediante acesso ao Sistema SISBAJUD e autorizou a subsequente transferência do numerário para o fornecedor dos serviços, mediante apresentação de caução suficiente e idônea (CPC, art. 520, IV).(Id. 163153189).

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada não pode prevalecer no ponto em que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução idônea, uma vez que esta inviabiliza a prestação jurisdicional.

Menciona que buscou o custeio dos tratamentos pelo plano de saúde justamente porque o beneficiário não possui valor suficiente para prestar caução, se assim não o fosse, realizaria o procedimento de forma particular, para posteriormente pedir o reembolso.

Consigna acerca da desnecessidade de garantia da dívida via caucionamento, uma vez que o pagamento das mensalidades satisfaz tal requisito, pois a cobertura do plano de saúde serve justamente para quando o beneficiário necessitar de assistência médica.

Registra, em seguida, a incidência do artigo 521, II, do CPC, diante da patente necessidade do agravante que se encontra há meses sem o tratamento, por descumprimento da obrigação pela agravada e da falta de condições financeiras para custear tratamento particular.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, vigente até o pronunciamento definitivo do mérito, a fim de reformar a decisão agravada, ordenando-se, via reflexa, que o juízo monocrático imponha o levantamento do numerário bloqueado para pagamento dos prestadores de serviço particulares, sem a necessidade de caução suficiente e idônea. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 163617169.

O Magistrado
a quo
prestou informações de Id. 163923193.

As contrarrazões não foram ofertadas, embora devidamente intimada a parte agravada, consoante certidão de Id. 167396739.

A d. representante ministerial, Dra. ELIANA CICERO DE SA MARANHAO AYRES, em parecer de Id. 167623683, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, trata-se de cumprimento provisório de sentença, em que o agravante requer seja autorizado o levantamento integral dos valores bloqueados pelo juízo, sem a necessidade de caução.

Aduz, para tanto, que tais verbas já deveriam ter sido pagas pela agravada desde o deferimento da tutela de urgência (custeio com tratamento multidisciplinar), pois demonstrada a situação de necessidade do credor, que é menor, portador de autismo e beneficiário da gratuidade processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a operadora do plano de saúde, ora agravada, vem descumprindo o decreto judicial desde o deferimento da medida liminar, isso em idos de 2020, a qual foi ratificada na sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais no 1006312-80.2020.8.11.0037.

Em sede de cumprimento provisório, ofertada em 2021, a agravada devidamente intimada, seguiu inerte, portanto foi imperativo que o magistrado fizesse uso dos meios hábeis a garantir a integral efetividade da tutela jurisdicional concedida, nos termos do art. 536 do CPC:

"Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial"

Nos termos do art. 497,
caput
, do Código de Processo Civil, o juiz “d
eterminará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Concernente a atividade jurisdicional que visa garantir o acesso ao direito já reconhecido, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero1 lecionam da seguinte forma:

“1. Tutela específica e resultado prático equivalente: ambas são espécies do gênero tutela específica, no sentido de almejarem a resposta mais próxima àquilo que seria oferecido pelo direito material, caso não fosse descumprido. A expressão “tutela específica” como espécie significa dizer que o resultado buscado será obtido por meio da atuação do próprio executado - portanto, implica o emprego de medidas de indução e de coerção. Já a expressão “resultado prático equivalente"traduz a ideia de que o resultado será obtido pela atividade de terceiros, o que gera a necessidade do emprego de técnicas de sub-rogação. A diferença tem reflexos apenas no campo do direito material, já que no campo processual é dever do juiz oferecer a resposta que seja mais adequada à tutela do direito, pouco importando se isso é prestado por técnicas de indução, de coerção ou de sub-rogação. Recorde-se que o juiz tem o dever de oferecer, sempre que possível," tutela específica "(gênero) cabendo a ele eleger a técnica (coercitiva, indutiva ou subrogatória) mais adequada para atingir esse objetivo. Não há, portanto, preferência legal, imposta a priori, entre" tutela específica e resultado prático equivalente "; tudo dependerá das circunstâncias do caso concreto e da análise da agilidade, ou da maior praticidade, no emprego da tutela prestada por terceiro ou pelo próprio ordenado, bem como da maior ou menor onerosidade que cada uma dessas técnicas importar para o executado."

Portanto, deve-se prestigiar o Princípio da utilidade, de modo a dar efetividade à tutela judicial de obrigação de fazer, dando à parte exatamente aquilo a que ela teria direito se o devedor tivesse cumprido espontaneamente a sua obrigação.

Quanto à prestação de caução, como bem pontuou a d. representante ministerial, esta deve ser dispensada, ante a hipossuficiência da parte agravada, nos termos do art. 521, inciso II, do CPC, a fim de se evitar que inviabilize o próprio tratamento.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR BENEFICIÁRIO CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA – COBERTURA CONTRATUAL EXPRESSAMENTE VINCULADA À LISTAGEM DO TRATAMENTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE EDITADO PELA ANS – NATUREZA TAXATIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS TRATAMENTOS NO ROL À ÉPOCA – APARENTE LEGALIDADE DA NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 539/2022 DA ANS – EXPRESSA PREVISÃO DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) COM EMPREGO DO MÉTODO OU TÉCNICA INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Com o advento da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, que alterou a Resolução Normativa no 465/2021 na mesma agência reguladora, foram incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que dispõe taxativamente sobre a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde (plano-referência), todos os métodos e técnicas de tratamentos “indicados pelo médico assistente” ao beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), afigurando-se, a partir da vigência na novel disposição regulamentadora, indevida a negativa de cobertura dos tratamentos de Terapia Comportamental pelo Método ABA. 2. Tratando-se de matéria não suscitada em Primeiro Grau, não pode o Tribunal de Justiça conhecer do pedido de autorização, pela Operadora do Plano de Saúde, de cobrança de coparticipação, em homenagem à vedação à supressão de instância. 3. Nos casos que envolvem custeio/autorização de tratamento indicado pelo médico assistente do beneficiário de Plano de Saúde, descabe a exigência de caução, sob pena de obstaculizar e/ou constituir desnecessário risco de inviabilizar o próprio tratamento.” (
TJMT, 1009762- 74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)
(Grifo Nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRAMINUTA - AFASTADA - DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE O PLANO DE SAÚDE CUSTEASSE À EXEQUENTE ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS - BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE A SEIS MESES DE TRATAMENTO - ORÇAMENTO DETALHADO APRESENTADO – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – COM O PARECER - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-MS - AI: 14082023920218120000 MS 1408202-39.2021.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/08/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada apenas para afastar a exigência de prestação de caução suficiente e idônea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023